Tribunal: TJDFT
Processo: 0718547-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. LIMITE LEGAL. LEI DE USURA. PESSOAS FÍSICAS. APLICABILIDADE. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. INCLUSÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei de Usura (Decreto-Lei no 22.626/1933) veda a estipulação de taxa de juros superior ao dobro da taxa legal, a qual, segundo a doutrina e a jurisprudência, corresponde ao percentual de 1% ao mês, ou 12% ao ano.
1.1. Segundo a Súmula no 596 do STF e o Tema no 24 do STJ, o limite da Lei de Usura não se aplica às instituições financeiras. Contudo, tal limite segue plenamente aplicável aos contratos entre pessoas físicas.
2. É despropositada a alegação de que o valor cobrado em decorrência de mútuo, com taxa de juros superior ao limite legal, incluiria supostos danos materiais e morais quando inexiste tal pedido na inicial ou qualquer elemento probatório nesse sentido.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.